Tribunal: TJSP
Processo: 1002825-35.2024.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: João Casali
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. repetição de valores pagos. Sentença de procedência. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Desnecessidade de prova pericial. Decadência inaplicável à espécie. Inexigibilidade de tarifa (fator k). Autora que exerce atividade comercial. Art. 3o do DE 41.446/96. Ausência de estudo técnico a comprovar a carga poluidora antes da cobrança

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. repetição de valores pagos. Sentença de procedência. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Desnecessidade de prova pericial. Decadência inaplicável à espécie. Inexigibilidade de tarifa (fator k). Autora que exerce atividade comercial. Art. 3o do DE 41.446/96. Ausência de estudo técnico a comprovar a carga poluidora antes da cobrança da tarifa. Cobrança indevida de valores. Pagamento não dotado de voluntariedade. Dispensa da prova de erro. De rigor a restituição dos valores indevidamente pagos, na forma simples. Sentença mantida. Adoção integral dos fundamentos nela deduzidos. Artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. RECURSO IMPROVIDO.